Tribunal: TJDFT
Processo: 0746789-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA (EM PLANTÃO JUDICIAL) Número do processo: 0746789-44.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WILSON FACUNDES SALES FILHO AGRAVADO: GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por WILSON FACUNDES SALES FILHO contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER ajuizada em face do DISTRITO FEDERAL: “Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por WILSON FACUNDES SALES FILHO, contra o DISTRITO FEDERAL, para obter provimento judicial que imponha ao requerido a obrigação de lhe fornecer SESSÕES AMBULATORIAIS DE HEMODIÁLISE EM TRÂNSITO, enquanto permanecer na fila de transplante renal do Hospital Universitário de Brasília, ID 176199060. Atribui à causa o valor de R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais). Na decisões IDs 176316388 e 176450074 a análise do pedido de tutela de urgência foi postergada para esclarecer se a modalidade de hemodiálise em trânsito é procedimento padronizado, com SIGTAP e regulação. Requisitadas informações à Secretaria de Saúde e à parte autora. A parte autora prestou informações e formulou pedido de reconsideração. Comunicou que é procedimento regulado pela SES/CRDF, anexou o número do procedimento no SIGTAP, ID 176490358 e portarias/MS. É o relatório. DECIDO. I _ DA COMPETÊNCIA A Câmara de Uniformização deste Tribunal de Justiça, no IRDR no 2016.00.2 024562-9, fixou a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para processar as ações relacionadas ao fornecimento de serviços de saúde, ressaltando, dentre outras teses, que tais feitos encartam pedido cominatório, sendo o valor da causa, fixado de forma estimativa, irrelevante para definição da competência. De outro lado, quanto à especialização deste juízo, à época do julgamento do IRDR 03 as Varas de Fazenda Pública já detinham competência para apreciar os feitos de maior complexidade relacionados ao fornecimento de serviços de saúde pelo SUS. Em cumprimento à Resolução no 238 do CNJ, este E. Tribunal de Justiça editou a Resolução no 1, de 02/02/2022, fixando a competência da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal para conhecer e processar as novas ações sobre saúde pública do Distrito Federal. Entretanto, com ressalva expressa (art. 3o, inciso III) da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, definida na Lei no 12.153/2009 e, portanto, hierarquicamente superior às Resoluções editadas pelo Poder Judiciário. Significa dizer, a Resolução no 01/2022, por princípio de reserva legal, não tem aptidão jurídica para alterar os contornos que dividem a jurisdição das Varas da Fazenda Pública e dos Juizados de Fazenda Pública. Tal distinção decorre da Lei Federal n. 12.153/2009. Em resumo, a Resolução no 01/2022 não modifica a Lei 12.153/2009 e por via de consequência não modifica a tese fixada no IRDR. É certo que a judicialização da saúde envolve algumas questões complexas, o que não significa que todas as ações versando sobre saúde pública possuem objeto técnico complexo ao ponto de afastar o alargado acesso à justiça inerente ao rito dos Juizados Especiais. É recomendada a concentração das ações relacionadas ao tema em varas especializadas quando houver complexidade técnica – notadamente em medicamentos e procedimentos não padronizados, ou quando o serviço de saúde é solicitado por criança, adolescente ou pessoa declarada incapaz. A delimitação da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para questões de Saúde em face da Vara de Saúde Pública encontra contornos na complexidade da matéria, por determinação constitucional, nos termos do art. 98, I, a seguir transcrito: “Art. 98. A União, no Distrito Federal e nos Territórios, e os Estados criarão: I - juizados especiais, providos por juízes togados, ou togados e leigos, competentes para a conciliação, o julgamento e a execução de causas cíveis de menor complexidade e infrações penais de menor potencial ofensivo, mediante os procedimentos oral e sumaríssimo , permitidos, nas hipóteses previstas em lei, a transação e o julgamento de recursos por turmas de juízes de primeiro grau;” A complexidade da matéria, por força da Lei 12.153/09, via de regra, é determinada pelo valor da causa (sessenta salários mínimos) e pelas exclusões previstas no art. 2o, §1o, que nada disciplina quanto ao tema Saúde, quando, se fosse o caso, poderia/deveria fazê-lo. O silêncio do legislador é eloquente, a matéria de saúde não é ontologicamente complexa. Por outro lado, a complexidade da causa também é aferível pelo objeto da prova, conforme Enunciado 54 do FONAJE: "ENUNCIADO 54 – A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material." Admite-se, assim, que as demandas de acesso à saúde pública podem ou não ser complexas pelo objeto da prova, conforme exijam ou não a dispendiosa produção de prova técnica. Contudo, nos procedimentos e medicamentos padronizados não há complexidade técnica intrínseca, pois a obrigação de prestar o serviço de saúde já está prevista em Lei, em diretrizes de tratamento e nas políticas públicas aplicáveis. Os procedimentos padronizados são aqueles que já foram incorporados ao SUS, de modo que já possuem reconhecimento de sua segurança, eficácia, acurácia e efetividade, conforme art. 19-Q da Lei 8.080/1990. Nesse sentido, os serviços, insumos, tratamentos e medicamentos padronizados, que constam das listas REME-DF, RENAME, RENASES e Tabela de Procedimentos, Medicamento e OPM do SUS, não possuem controvérsia técnica, pois já foram objeto de deliberação e incorporação às políticas públicas do SUS nos âmbitos federal e local. Em tais casos não há debate quanto às regras da experiência técnica, tanto que a doutrina reconhece a admissibilidade até mesmo da impetração de mandado de segurança, conforme Enunciado no 96 da III Jornada de Saúde do CNJ. Significa dizer, sequer é necessária dilação probatória e o provimento judicial decorrente é mandamental pois reconhece o direito que é líquido e certo, ou seja, não há conteúdo condenatório. "ENUNCIADO No 96 Somente se admitirá a impetração de mandado de segurança em matéria de saúde pública quando o medicamento, produto, órtese, prótese ou procedimento constar em lista RENAME, RENASES ou protocolo do Sistema Único de Saúde – SUS." A determinação do CNJ de especialização de varas para processar e julgar as ações relacionadas à saúde pública não pode ser interpretada no sentido de que toda demanda judicial de saúde é complexa, sob pena de malferir o principal objetivo da criação dos Juizados Especiais, a saber, o acesso à justiça. Ora, a especialização da Vara de Saúde Pública não pode consubstanciar um retrocesso no acesso à justiça, diminuindo a competência dos Juizados Especiais em manifesta afronta à cidadania. O vetor axiológico normativo e constitucional aponta em sentido contrário, vale dizer, no sentido de alargar a efetividade do acesso à justiça. Dessa forma, com a devida vênia, a tese fixada no IRDR, no sentido de o valor da causa ser irrelevante para a fixação da competência nas ações cominatórias de saúde pública, merece ser prestigiada pelos demais órgãos do TJDFT, sob pena de violação profunda à racionalidade do sistema recursal e desprestígio do sistema de precedentes unificadores pela Corte Revisora. Notadamente quando se tratar, repito, de procedimentos e medicamentos padronizados. Já os medicamentos e procedimentos não-padronizados, possuem sim objeto de prova complexo e as respectivas pretensões encartam matéria incompatível com o rito sumaríssimo dos Juizados Especiais. Em tais casos, a obrigação de fornecer o serviço ou o produto não está prevista em política pública específica e, assim, depende de análise de custo benefício, de eficácia, de segurança, de acurácia, tudo a indicar um provimento judicial final constitutivo de uma obrigação em desfavor da Fazenda. Nessas demandas de medicamentos e serviços “não-padronizados” há de se observar a competência especializada da Vara da Saúde Pública, tanto que este Juízo recebe diuturnamente a competência declinada pelos Juizados sem suscitar conflito. Na presente ação, a parte autora, maior e capaz, postula provimento judicial cominatório que imponha ao Distrito Federal a obrigação de fornecer-lhe procedimento tratamento dialítico em trânsito (SIGTAP n. 03.05.01.021-2). Referido tratamento é padronizado, previsto na atenção hospitalar a saúde, em RENASES e na Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPME do SUS. Como cediço, a incompetência absoluta não pode ser derrogada por vontade das partes ou por vontade do Juízo, a quem muito agradaria abarcar demandas simples e de menor complexidade, e certamente o faria não fosse o grave prejuízo ao acesso à justiça e ao império das leis que delimitam o âmbito de atuação funcional desta Vara. 1 _ Dessa forma, considerando que se cuida de pedido cominatório de obrigação de fazer relativa a serviço hospitalar padronizado previsto na lista do RENASES, a parte autora é maior e capaz, assim como a lide não apresenta complexidade intrínseca, reconheço a incompetência absoluta deste juízo especializado para processar e julgar o presente feito, nos termos do art. 64, §1o, do CPC. 1.1 _ Pedido de reconsideração da decisão que postergou a análise da antecipação de tutela a ser analisado pelo Juízo competente. 1.2 _ Redistribuam-se os autos de imediato a um dos Juizados Especiais de Fazenda Pública do Distrito Federal, haja vista que não cabe recurso da presente decisão, conforme art. 1.015 do CPC.” O Agravante sustenta que a competência relativa não pode ser reconhecida de ofício e, ainda que se tratasse de competência absoluta, não poderia ser declinada de ofício sem antes oferecer às partes a oportunidade de se manifestar sobre a matéria. Afirma que não pode ser postergada a análise da tutela de urgência porque o pedido atende a todos os requisitos para a sua concessão. Alega que está no Distrito Federal para a realização de exames no Hospital Universitário de Brasília de 30/10/2023 a 04/11/2023 e necessita realizar o tratamento de hemodiálise em trânsito. Requer a antecipação da tutela recursal para determinar ao Agravado que disponibilize imediatamente a liberação das sessões de hemodiálise em trânsito no período de 30/10/2023 a 04/11/2023. É o relatório. Decido. A matéria ainda desperta algum dissenso jurisprudencial, mas para esse tipo de demanda tem predominado o entendimento pela competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. A propósito, transcrevo precedente da e. 2a Câmara Cível de minha relatoria: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO SOBRE SAÚDE PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REALIZAÇÃO DE CIRURGIA. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. I. Demanda que tem por objeto realização de cirurgia na rede pública de saúde não está compreendida em nenhuma das hipóteses de exclusão de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, de cunho objetivo e subjetivo, dispostas nos artigos 2° e 5o da Lei 12.153/2009. II. De acordo com a tese fixada no IRDR 2016.00.2.024562-9, de observância obrigatória, a teor do que prescrevem os artigos 927, inciso III, e 988, inciso IV, do Código de Processo Civil, "considerando que as ações que têm como objeto o fornecimento de serviços de saúde, inclusive o tratamento mediante internação, encartam pedido cominatório, o valor da causa, fixado de forma estimativa, é irrelevante para fins de definição da competência". III. Eventual necessidade de prova técnica não suprime a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, na esteira do que prescreve o artigo 10 da Lei 12.153/2009. IV. A Resolução TJDFT 12/2019, que alterou "a nomenclatura e a competência da 5a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal", ressalvou expressamente, em artigo 3o, inciso III, a competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública prevista no artigo 2o, § 4o, da Lei 12.153/2009. V. O TJDFT não está investido do poder de legislar sobre competência de Juizados Especiais da Fazenda Pública, seja para limitá-la ou ampliá-la, senão para especializar juízos da sua organização judiciária, consoante a inteligência do artigo 17, § 1o, da Lei 11.697/2008. VI. Sem transpor a sua esfera normativa, o TJDFT, por meio da Resolução TJDFT 12/2019, se limitou a concentrar em uma única Vara da Fazenda Pública, de molde a especializá-la, competência que antes estava diluída entre todas elas e que, desde sempre, conviveu com a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública instituída pela Lei 12.153/2009. VII. A Resolução TJDFT 12/2019 apenas aglutinou na 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, sem qualquer ampliação ou pretensão de universalidade, a competência para julgamento de ações sobre saúde pública até então dispersa entre todos os Juízos Fazendários. VIII. Conflito de Competência conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado (3o Juizado Especial da Fazenda Pública). (CCP 07420503320208070000, 2a CC, rel. Des. James Eduardo Oliveira, PJe 21/4/2021)” Não se vislumbra, portanto, a verossimilhança dos fundamentos recursais quanto à competência, única matéria examinada na decisão agravada. Não obstante a urgência do tratamento médico, restringindo-se a decisão agravada à temática da competência, não se revela admissível o exame da tutela de urgência diretamente no plano recursal. De todo modo, a tutela de urgência deve ser prontamente analisada no primeiro grau de jurisdição, seja pelo Juizado Especial da Fazenda Pública para o qual for redistribuída a ação (ainda que eventualmente opte pela suscitação de conflito de competência), seja no plantão judicial de primeira instância. Isto posto, indefiro a liminar, com a ressalva da imediata redistribuição determinada na decisão agravada, sem prejuízo do pronto exame da tutela de urgência durante o plantão judicial de primeiro grau de jurisdição, se essa for a opção do Recorrente. Publique-se e cumpra-se. Brasília-DF, 30 de outubro de 2023. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Desembargador Plantonista